Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-34.2021.8.11.0011
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000401-34.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EIRELI - CNPJ: 07.388.971/0001-08 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CANUTO - CPF: 087.505.559-10 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), IRANI DONIZETE FLORIAN ONORATO - CPF: 848.787.971-34 (APELADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JUPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EIRELI - CNPJ: 07.388.971/0001-08 (APELADO), LUIZ FERNANDO CANUTO - CPF: 087.505.559-10 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), IRANI DONIZETE FLORIAN ONORATO - CPF: 848.787.971-34 (APELANTE), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEJO O RECURSO DE BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, E PROVEJO EM PARTE O RECURSO DE JUPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EIRELI.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA –– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR - CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL -

VALOR ARBITRADO MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO DE

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO DESPROVIDO E RECURSO DE

JUPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EIRELI EM PARTE PROVIDO .

É de se reconhecer que a inscrição do nome em cadastro de inadimplentes decorreu de ato ilícito, visto que efetivada após regular quitação da dívida, ensejando o dever de indenizar.

O caso retrata o dano moral puro (
in re ipsa
), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.
“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”.
(AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000401-34.2021.8.11.0011- CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE

APELANTE: JUPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EIRELI E BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: IRANI DONIZETE FLORIAN ONORATO E BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por JUPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EIRELI E BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste nos autos de Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais c.c. repetição do indébito em dobro ajuizada por IRANI DONIZETE FLORIAN ONORATO, que julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para
condenar
os requeridos ao pagamento de indenização pelos
danos morais
causados ao autor no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou
a demandada Jupper Indústria e Comércio de Colchões Eireli à restituição do indébito no valor de R$ 1.168,28 (um mil, cento e vinte e oito reais e vinte e oito centavos) e o requerido Banco Losango S.A deverá proceder com a devolução do valor de R$ 1.168,28 (um mil, cento e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da sentença, declarando ainda inexiste o débito ensejador do desconto em voga. Condenou os requeridos ao pagamento despesas processuais, e honorários em 20% do valor da causa.

O apelante BANCO LOSANGO S/A – BANCO MÚLTIPLO sustenta nas razões do recurso que o contrato reclamado pela Recorrida está com a parcela 1 com vencimento 15/01/20 encontra-se com o pagamento pulado, ou seja, os pagamentos seguintes foram realocados para ela e os demais, o que ocasionou a pendência na última parcela do contrato; elenca que a coluna circulada em azul representa a ordem/numeração das parcelas e a coluna circulada em vermelho demonstra a ordem de pagamento das parcelas; não consta o pagamento da parcela 1, o que ocasionou com que nesta parcela fosse realocado o pagamento das demais e assim sucessivamente, fazendo com que a última parcela ficasse pendente; o contrato 01 0072 424568 0 (proposta no p2777203506), trata- se de uma cessão de credito em carne sem juros, realizado na loja juppermag colchoes; contrato reclamado foi firmado em 10/12/19, no valor de R$5.841,36, em 10x584,14, onde ocorreu pagamentos de 9 parcelas; ante a ausência do pagamento das parcelas restantes, houve a inclusão do nome da parte recorrida nos órgãos restritivos, através do exercício regular do direito do credor; o crédito em que se funda a ação, foi objeto de cessão entre o BANCO LOSANGO e a RÉ, cujos dados da operação constam discriminados, tendo havido a regular notificação da operação de cessão à parte autora por intermédio de comunicação do órgão de proteção ao crédito, na qual consta expressa menção ao contrato cobrado, cumprindo-se, desta forma, com a devida informação e transparência com o Autor; os pagamentos comprovam a regularidade da restrição, uma vez que parte recorrida tinha ciência dos fatos, uma vez que nenhum fraudador realizaria pagamentos de parcelas; ainda, faz necessário ressaltar que a parte recorrida, recebeu a notificação da cessão, o que já corrobora com a ciência do débito; os documentos acostados com essa defesa dão conta da validade da cessão, bem como do conhecimento da operação pela parte Autora, a considerar que, em momento prévio à inscrição do seu nome, em obediência aos termos do §2o do art. 43 do CDC, bem como ao artigo 290 do Código Civil, foi o autor devidamente cientificado; quanto a restituição de valores fundamenta que a devolução de valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor; na hipótese de entender como indevido os débitos em questão, é certo que é incabível a restituição em dobro, por não estar evidenciada a má-fé nas cobranças; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido.

A apelante JUPPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES EIRELE sustenta nas razões do recurso que a compra realizada pela Recorrida junto a Recorrente foi efetuada em dois contratos distintos, sendo um de responsabilidade desta Recorrente e outro contrato de responsabilidade do Banco Losango; foi efetuado a emissão de 15 boletos bancários, conforme tela abaixo, sendo este contrato de responsabilidade da Recorrente Jupper, devendo a mesma responder tão somente a este contrato e os atos advindos deste; foram pactuados com a Recorrente o pagamento de 15 (quinze) parcelas, no valor de R$ 578,00 (quinhentos e setenta e oito reais), cada, iniciando o primeiro pagamento em 10/12/2018 e o último em 10/02/2020; em 11/12/2019, foi novamente assinado pela Recorrida a Solicitação de Parcelamento de Compra de bem/ Serviço (id 57886935), o qual foi cedido este crédito ao Banco Losango S.A, também inclusa no polo passivo da demanda; foram acordadas mais 10 parcelas de R$ 584,14 cada, sendo o primeiro pagamento em 15/01/2020 e o último em 15/10/2020; o segundo contrato, efetuado em 11/12/2019, foi efetuado a cessão do crédito ao Banco Losango S.A., conforme prevê os artigos 286 a 298 do Código Civil; a inclusão do nome da Recorrida nos órgãos de proteção, este é de responsabilidade da Requerida Losango, uma vez que a Recorrente Jupper cedeu o seu crédito a esta. Observa-se ainda, que a inclusão conforme comprovante (id 49236411) ocorreu pela requerida Losango, não devendo a Recorrente arcar com um ato que não foi praticado por esta; a Recorrente comprovou em sede de contestação que o título em questão nunca foi protestado, uma vez que a mesma solicitou a baixa antes da efetivação do protesto; o protesto só se concretizaria após o dia 04/03/2020, ou seja, a data final para pagamento do aviso de protesto, porém em 02/03/2020, a Recorrente solicitou ao Banco Bradesco o cancelamento da solicitação de protesto, sendo este efetivado em 03/03/2020. Ou seja, Excelências, o título em questão, que ensejaria uma possível indenização para a Requerente, nunca foi protestado, desta forma não há que se falar em indenização; juntou ainda aos autos o documento concedido pelo cartório no qual comprova que a solicitação foi atendida em 03/03/2020, ou seja, que foi concretizado a desistência do referido protesto antes de o mesmo ser efetivado; se houve qualquer dano causado a Recorrida, restou claro e demonstrado que este não foi causado pela Recorrente, uma vez que esta efetuou a sustação do protesto antes mesmo de este ser efetivado; sendo o Banco Losango S.A o único responsável pela negativação da Recorrida; fundamenta inexistência do dano moral, bem como não incidência da repetição de indébito, pois o valor contratual das parcelas acordadas entre Recorrente e Recorrida, era de R$ 578,00 (quinhentos e setenta e oito reais), sendo o devido valor a ser condenado de R$ 1.156,00 (um mil cento e cinquenta e seis reais), porém, foi utilizado erroneamente para condenação o valor do contrato que é de responsabilidade do Banco Losango S.A e não desta Recorrente; no que tange a repetição de indébito, só é cabível quando “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”; dessa forma, verifica-se que não foi comprovado pela Recorrida em momento algum o pagamento efetuado a Recorrente; fundamenta a necessidade de reduzir a indenização por dano moral; pretende a redução dos honorários de sucumbência, haja vista que condenou a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, ou seja, como a presente demanda se trata de uma causa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o valor da condenação em honorários seria de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este descabido e totalmente fora dos parâmetros jurisprudenciais; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido; no caso da remota hipótese de não acolhimento do presente recurso, mantendo a condenação à dano moral, requer seja reduzido o valor da condenação a patamares dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não sendo superior a um salário mínimo vigente, que devem ser aplicados de forma efetiva ao caso em questão e ainda a mantença da solidariedade dos Réus ao pagamento da condenação do dano moral; e ainda que seja os honorários advocatícios de sucumbência minorados no mínimo legal e fixados com base na condenação.

Nas contrarrazões, o apelado BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e requer o desprovimento do recurso.

A apelada IRANI DONIZETE FLORIAN ONORATO, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso.

Com relação a preliminar arguida pelo apelado BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, determinada a intimação da apelante JUPPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES EIRELE, para se manifestar no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 9 e 10 do CPC, esta deixou de se manifestar.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por JUPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EIRELI E BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste nos autos de Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais c.c. repetição do indébito em dobro ajuizada por IRANI DONIZETE FLORIAN ONORATO, que julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para
condenar
os requeridos ao pagamento de indenização pelos
danos morais
causados ao autor no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou
a demandada Jupper Indústria e Comércio de Colchões Eireli à restituição do indébito no valor de R$ 1.168,28 (um mil, cento e vinte e oito reais e vinte e oito centavos) e o requerido Banco Losango S.A deverá proceder com a devolução do valor de R$ 1.168,28 (um mil, cento e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da sentença, declarando ainda inexiste o débito ensejador do desconto em voga. Condenou os requeridos ao pagamento despesas processuais, e honorários em 20% do valor da causa.

Consta dos autos que a autora ajuizou a ação, tendo em vista a negativação do seu nome pelas requeridas, em razão da compra perante a empresa Jupper Colchões para aquisição do colchão magnético/terapêutico, cujo pagamento foi dividido em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, tendo tal parcelamento feito por intermédio da empresa Requerida Banco Losango.

Narra que, retirava o boleto perante a empresa Jupper Colchões para o pagamento da parcela no valor de R$ 578,00 (quinhentos e setenta e oito reais), tendo como data de vencimento todo dia 10 (dez) de cada mês; contudo, no mês de março do ano de 2020, a representante local da empresa Demandada Jupper Colchões, “Doutor Ultra Convênio”, por estar fechando suas portas, emitiu um carnê para que pudesse continuar a efetuar o pagamento do colchão adquirido. Porém, a data de vencimento das parcelas que antes era todo dia 10 (dez) de cada mês, passou a ser todo dia 15 (quinze) de cada mês, fazendo com que a parcela subisse para a quantia de R$ 584,14 (quinhentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos).

Finalizou os pagamentos no mês de outubro do ano de 2020; em janeiro do ano de 2021 tomou conhecimento da negativação do seu nome, e em fevereiro de 2021 recebeu uma Carta de Protesto oriunda do Cartório do 2o. (segundo) Ofício desta comarca de Mirassol D’Oeste-MT, onde consta uma dívida em aberto junto a empresa Requerida Jupper Colchões no valor de R$ 695,32 (seiscentos e noventa e cinco reais de trinta e dois centavos), com vencimento para o dia 04 de março de 2021, referente a uma parcela que supostamente não teria sido paga alusiva à aquisição do colchão magnético/terapêutico, que teria vencido em de 10 de fevereiro de 2020.

Há nos autos, os comprovantes de pagamento das parcelas conforme contratado, que geraram a negativação do nome da apelada.

De acordo com documentos de ids.

49237361 e 49237383, houve o pagamento da parcela referente ao mês de janeiro de 2020, nos termos do boleto e o comprovante de pagamento, no valor de R$ 578,00 (quinhentos e setenta e oito reais) em 02 de janeiro de 2020.

Do mesmo modo, a parcela tida como atrasada pelo banco apelante foi para 15/10/2020, e devidamente quitada, nos termos do comprovante de pagamento.

Portanto, não há se falar em parcela em aberto, por ter a apelada “pulado” pagamento.

Ademais, quanto ao argumento da existência de cessão de crédito, não há nos autos comprovação de que a apelada tenha tomado ciência da referida cessão, quando de sua concretização, para fins de isentar as apelantes do dever de indenizar.

Ressalva-se que, a falha na prestação de serviço está comprovada, e não gira somente em torno do protesto que foi retirado, mas sim a negativação indevida do nome da apelada, conforme constou nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, há a responsabilidade de indenizar.

A relação é consumerista estando acobertada pelo Código de Defesa do Consumidor, que dispõe em seu artigo 14:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

É cediço que, tão somente o fato da cobrança por dívida já paga enseja o dever de indenizar, corroborado ao fato de que houve a negativação.

No caso, não há como acolher a tese do banco apelante acerca de inexistência de sua responsabilidade, uma vez que o pagamento por parte do apelado foi efetuado, o que não afasta seu dever de indenizar.

No que concerne à responsabilidade do credor pela inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes, por dívida já paga, e por inércia em promover a atualização de dados cadastrais, adota-se a orientação dos julgados do STJ:

“Indenização. Dano moral. Inscrição indevida no SPC. Prova. Valor. 1. Provada a inscrição indevida do nome do autor no SPC, após ter sido efetivado o pagamento da parcela, não há falar em prova do dano moral. 2. Pertinente é o controle desta Corte quanto ao valor do dano moral quando o valor é abusivo, exorbitante, ou mesmo irrisório, o que não ocorre neste feito. 3. Recurso especial não conhecido.”
(STJ-3a Turma, REsp 435708/RN, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j. 05/12/2002, DJ 24/02/2003 p. 229, o destaque não consta do original).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO NO SERASA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DO BANCO (CREDOR) EM CANCELAR O REGISTRO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. A inércia do credor em promover a atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de dano presumido. Agravo Regimental improvido
” (STJ-3a Turma, AgRg no Ag 1094459/SP, rel. Sidnei Beneti, v.u., j. 19/05/2009, DJe 01/06/2009).

Portanto, nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da ausência de responsabilidade de indenizar pelos danos causados pela indevida inscrição de débito quitado nos cadastros de inadimplentes.

Em sendo assim, é de se reconhecer que a inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes decorreu de ato ilícito ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos Morais - Inserção do nome do apelado em cadastro de proteção ao crédito, referente à conta de consumo de energia elétrica já quitada - Irregularidade no repasse do crédito recebido por instituição financeira credenciada pela empresa credora - Ausência de demonstração de que a quitação não se dera em uma das agências do apelante e de que haveria divergência nos padrões de autenticação mecânica no comprovante de pagamento (art. 373, II, do NCPC) - Ainda que não provada a alegação de que a compensação bancária da conta de luz fora devidamente contabilizada, com o devido repasse do valor recebido, tal afirmação configura confissão de que o cliente se dirigiu a uma das agências do apelante e efetuou o respectivo pagamento (art. 389 do NCPC) - Falha de serviço que impossibilitou a baixa da dívida junto à credora e acarretou a restrição ao crédito (art. 14 do CDC) - Responsabilidade solidária entre todos aqueles que concorrem para o dano (art. 7o, parágrafo único, do CDC) - Dano moral caracterizado - Verba indenizatória devida - "Quantum" fixado em valor não exagerado (R$ 9.370,00) - Redução - Descabimento - Precedentes da Câmara e do STJ - Recurso desprovido e majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor de R$ 9.370,00 da condenação (art. 85, § 11, do NCPC)”.
(TJSP;

Apelação 0000898-31.2013.8.26.0075; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Bertioga - 2a Vara - Foro Distrital de Bertioga; Data do Julgamento: 06/08/2018; Data de Registro: 06/08/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DÍVIDA QUITADA - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO - INDEVIDA – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ilícita a negativação realizada por empresa credora em razão do suposto inadimplemento de faturas quando ela e o consumidor/devedor se compuseram e o débito já foi integralmente quitado. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza”.
(Ap 133342/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PARCELAS DO CONTRATO ADIMPLIDAS PELO CONSUMIDOR – CONFIGURADO DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (STJ, Súmula no 297).Restando demonstrado que as parcelas do contrato estavam devidamente quitadas, se revela ilegítima a cobrança da dívida e a negativação do nome do consumidor junto aos órgãos de restrição de crédito pela Instituição Financeira. A manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. Se o quantum indenizatório atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para sua alteração (redução/majoração).Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observadas as circunstâncias do § 2o, do art. 85 do CPC”.
(Ap 35851/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEVIDA MANTENÇA DE NEGATIVAÇÃO DE NOME - DIVIDA QUITADA - ILÍCITO E DANOS MORAIS VERIFICADOS - ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS EM VALOR RAZOÁVEL - MANTENÇA DA FIXAÇÃO - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade
”. (Ap 80345/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 15/07/2016).

Presente o dever de indenizar, diante do nexo causal entre a conduta ilícita do apelante e o dano experimentado pelo autor, que teve seu nome negativado indevidamente (dano moral puro), o que enseja à obrigação de reparar os danos causados a vítima, tanto de ordem material quanto a restituição dos valores, e de ordem moral.

O caso retrata o dano moral puro (
in re ipsa
), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.

A conduta nociva do apelante, de negativa indevida do nome do autor em órgão de proteção ao crédito, acarreta a ele o ônus de responder pelos danos advindos desse ato ilícito, os quais são presumidos e dispensam a produção de prova, ficando evidente o nexo de causalidade.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

Neste sentido, os apelantes devem responder pelos danos causados a apelada em razão de sua conduta negligente, ensejando a indenização por dano moral.

No caso em análise, se insurge contra o valor arbitrado a título de dano moral, pretendendo sua redução.

Contudo, observo que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Ainda, considere-se que para efeitos de revisão do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, entende o Superior Tribunal de Justiça como possível em caso que se mostrar ínfimo ou exagerado:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. NÃO PROVIMENTO. 1. Em homenagem aos princípios da economia processual e da fungibilidade, devem ser recebidos como agravo regimental os embargos de declaração que contenham exclusivo intuito infringente. 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Somente se submetem ao controle do STJ os honorários advocatícios fixados por equidade quando irrisórios ou exorbitantes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”
. (EDcl no AREsp 629.461/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015)

Nesse sentido, este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ATO ILÍTICO CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – DESCABIMENTO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDO - VERBA HONORÁRIA DENTRO DOS LIMITES IMPOSTOS PELO ARTIGO 20 DO CPC – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATRAUAL - APLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE. Diante da comprovação de inexistência do débito, bem como da negativação indevida do nome do Consumidor/Apelante, impõe-se o dever de indenizar; no entanto o valor a ser fixado em razão de dano moral deve respeitar determinados critérios, bem como observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de conter o caráter pedagógico, e arbitrar justa reparação, sem que isso se constitua enriquecimento sem causa. Deve ser mantida a verba honorária quando fixada dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 20 do Código de Processo Civil. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ, e não a partir do arbitramento, em se tratando de relações extracontratuais. Precedente: “1- O MM. Juiz “a quo” condenou a embargada em danos morais corrigidos monetariamente e juros de 1% ao mês a partir da sentença. No entanto, no respectivo caso, trata-se de relação extracontratual, devendo os juros de mora incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.” ((ED 92077/2015, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)
(Ap 47734/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015).

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, restou consagrado nos pretórios nacionais que, a fim de encontrar o valor correspondente ao abalo moral sofrido, “
deve-se atentar para as circunstâncias fáticas, para a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão do dano, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor
”. (TJ/PE – AC 126355-2 – Rel. Des. Bartolomeu Bueno – DJPE 13-5-2006).

No que tange ao
quantum
indenizatório arbitrado este deve ser mantido, pois fixado com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

Nesse sentido:

“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”.
(AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC não é caso de minoração do valor da condenação arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Quanto aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO DE
BANCO LOSANGO S/A – BANCO MÚLTIPLO, e, PROVEJO EM PARTE O RECURSO DE

JUPPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES EIRELE, para reformar em parte a sentença quanto aos honorários, e
fixar em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022